Tribunal: TJES
Processo: 5000039-62.2025.8.08.0057
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-62.2025.8.08.0057

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: VALDECIR JOSE CASSARO

ARGUIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO POR SUPOSTA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE COM ADVOGADA DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 145 DO CPC. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de suspeição suscitado por Valdecir José Cassaro em face do Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, sob alegação de parcialidade em razão de publicações em redes sociais da advogada da parte adversa, que sugeririam proximidade com o magistrado. Requereu-se a declaração de suspeição e a remessa dos autos ao substituto legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se publicações de advogada em redes sociais, insinuando proximidade com o magistrado, configuram hipótese de suspeição prevista no art. 145, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspeição do juiz constitui hipótese taxativa, devendo ser interpretada restritivamente, não bastando conjecturas ou ilações desprovidas de prova concreta.

A conduta da advogada em redes sociais, com finalidade aparente de captação de clientes, não pode ser atribuída ao magistrado, inexistindo indícios de amizade íntima, inimizade ou favorecimento.

O atendimento virtual ou telefônico realizado pelo magistrado aos advogados da região decorre da extensão de sua jurisdição e constitui prática institucionalmente reconhecida, sem indicar quebra de imparcialidade.

As decisões já proferidas em diversos processos do suscitante, inclusive com resultados distintos, evidenciam a isenção do julgador.

A jurisprudência do STJ exige prova objetiva de interesse pessoal do juiz na causa, não admitindo meras conjecturas como fundamento para a exceção de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de suspeição rejeitado.

Tese de julgamento
:

A configuração da suspeição do magistrado exige demonstração concreta de amizade íntima, inimizade ou interesse pessoal, não bastando meras conjecturas.

Publicações de advogada em redes sociais não se atribuem ao magistrado e não caracterizam causa de suspeição prevista no art. 145, I, do CPC.

O atendimento remoto e indistinto aos advogados, adotado por magistrado em razão de jurisdição estendida, não compromete sua imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 145, I; Lei nº 9.974/2013, art. 6º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.866.229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp 1.469.827/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a exceção de impedimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 5000039-62.2025.8.08.0057

SUSCITANTE: VALDECIR JOSE CASSARO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
INCIDENTE DE

SUSPEIÇÃO
suscitado por
VALDECIR JOSE CASSARO
em face do
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA,
com fundamento no inciso I do artigo 145 do Código de Processo Civil.

O suscitante alega, em síntese, a parcialidade do juiz na condução dos autos do processo nº 5000039-62.2025.8.08.0057, posto que a patrona da parte adversa, Dra. Eduarda Correa Pilker, teria publicado em suas redes sociais mensagens que demonstram extrema proximidade com o julgador.

Sustenta que referida proximidade seria suficiente para que o magistrado se declarasse suspeito, ante a conduta da causídica em tentar captar clientes ao argumento de suposto prestígio com o magistrado.

Requer seja acolhido o presente incidente, declarando a suspeição do magistrado Ronaldo Domingues de Almeida, com a consequente remessa dos autos ao seu substituto legal.

Em manifestação constante do id. 12024344, o magistrado sustentou, inicialmente, ser titular do 4º Juizado Especial Cível de Serra. Contudo, responde pelo Juízo de Águia Branca desde o final do ano de 2019, e também pelo de Ecoporanga, o que, por conta das circunstâncias, o leva a atender os advogados da região indistintamente, por meio de linha telefônica pessoal disponibilizada aos profissionais.

Afirma inclusive que, quanto à ligação realizada pela Dra. Eduarda Correa Pilker, tratou de processos distintos ao que o excipiente figura como parte, não podendo ser responsabilizado pela publicação feita pela causídica.

Pontua que o patrono do excipiente se aproveita da postura da advogada, como forma de invalidar dezenas de atos processuais proferidos em grande quantitativo de ações, nas quais seu cliente responde.

Por fim, informa que o excipiente figura como devedor em 21 (vinte e uma) ações no juízo de Águia Branca, sendo 08 (oito) já julgadas - 04 (quatro) com parcial procedência, onde 03 (três) foram patrocinadas pela Dra. Eduarda Correa Pilker; 03 (três) procedentes e 01 (uma) improcedente, o que demonstra que o julgador conduz as ações de forma isenta.

Assim, defende que o caso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 145 do CPC.

Decisão de id. 13076588 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento da alegada suspeição (id. 14939205).

Sem delongas, conforme já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a presença de indícios de configuração da hipótese de suspeição elencada no art. 145, I, do CPC, o qual prevê:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

Da análise dos autos, verifico que não há que se falar em suspeição, porquanto a conduta perpetrada pela advogada, Dr. Eduarda Correa Pilker, objetivando,
prima facie
, captar clientes, não pode ser atribuída ao julgador, de forma a ensejar seu afastamento dos autos.

Não vislumbro que a atuação do magistrado tenha ocorrido em inobservância aos seus deveres funcionais, mesmo porque autorizado a laborar de forma remota, sendo que o atendimento aos advogados realizado de forma virtual/telefônica é medida recomendada/necessária àqueles que atuam de forma estendida, visando a melhor prestação jurisdicional.

Destaco, ainda, as declarações prestadas pelos Presidentes das 5ª e 24ª Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil (ids 12024345 e 12024346), que abrangem as Comarcas de Ecoporanga e Águia Branca, corroborando o atendimento indistinto aos advogados da região, seja por meio presencial, telefônico ou WhatsApp.

Nesse contexto, entendo inexistir qualquer motivação apta a configurar hipótese de imparcialidade.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES NÃO COMPROVADO. INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. 1.
A Jurisprudência desta Corte orienta que as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC (art . 135 do CPC/73) são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente.
2. Na hipótese, a decisão judicial que deferiu o levantamento da penhora sem prévia oitiva do devedor, muito embora possa, em tese, caracterizar ofensa ao rito processual não trouxe, segundo consignado pelo acórdão estadual, nenhum prejuízo efetivo para a parte. 3
. Demais disso não ficou demonstrado que o juiz da causa tivesse interesse pessoal no julgamento da causa
. 4. Impossível nesses termos, acolher a exceção de suspeição com fundamento apenas na mencionada decisão interlocutória, contrária aos interesses da parte. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866229 SP 2019/0210715-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Portanto, conclui-se que a atuação do julgador ocorreu dentro dos deveres funcionais, porquanto, mesmo sendo magistrado titular do juízo de Serra, atuando com jurisdição estendida na região norte do Estado, possibilitou o atendimento amplo e irrestrito aos advogados da região, revelando-se diligente, imparcial e cordial no trato com os causídicos que o acionam por sua linha telefônica pessoal.

Conforme bem asseverado pela Procuradoria de Justiça:

No caso em tela não há como associar a conduta do magistrado, em fornecer o número de telefone para contato com os advogados, conduta pública e notória, inclusive assumida pelo mesmo, em razão do volume de trabalho que impossibilita atender pessoalmente aos advogados, substituindo o comparecimento pessoal do advogado ao gabinete de atuação do magistrado pelos contatos via telefone ou pelo WhatsApp, tecnologia moderna que otimiza o tempo.

Entretanto, compulsando os autos, não vislumbramos como estabelecer uma relação, entre o fornecimento do número de telefone pelo magistrado e a conduta da advogada que através das redes sociais divulga informações sobre os processos aos quais está vinculada, objetivando conquistar clientes. Não há nos autos prova de relação pessoal entre o magistrado e a advogada que correspondam às hipóteses previstas no artigo 145 do CPC.

Por fim, destaco que, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o excepto demonstre a atitude induvidosa e interessada do juiz, que não é o caso dos autos:

[...] Para o acolhimento da suspeição do magistrado prevista no art. 135, V, do CPC/73
é indispensável que a parte supostamente prejudicada pela quebra de imparcialidade demonstre concretamente quais elementos convergem para o induvidoso interesse do juiz no desfecho da lide.
4.
Meras conjecturas, ilações sem vínculo efetivo com a realidade ou pretensões destituídas de qualquer elemento objetivo e demonstrável nos autos não são hipóteses de afastamento do juiz natural da causa
. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.469.827/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 21/2/2017.)

Por todo o exposto,
REJEITO

o presente incidente.

Condeno o excipiente ao pagamento das custas, conforme disposto no artigo 6º, § 2º, da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)